Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-19.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001255-19.2016.8.11.0006
1o APELANTE: THIAGO MAZZO CAETHANO.
2a APELANTE: LARISSA ELLEN CARRARO.
APELADO: VALDI RUFINO CÉSAR.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que não foi disponibilizado o registro audiovisual da audiência de instrução, assim, devolvam-se os autos à Secretaria para as providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR